Tribunal: TJDFT
Processo: 0715896-78.2021.8.07.0020
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
Vistos etc. Diante da derradeira manifestação da autora, também apelante, Marta Peres Sobral Rocha[1], por meio da qual pugnara pela revogação da tutela provisória que a beneficia, sob o prisma que, em tendo optado por migrar para outro plano de saúde, mantido por outra operadora, diante do aumento do valor da prestação do plano mantido pela primeira ré, continua sendo cobrada em razão da subsistência do plano antigo, pois restabelecido por força da medida antecipatória[2], digam as partes, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o pleiteado, sobejamente quanto à possibilidade de perda superveniente do interesse de agir da autora, consoante exige o contraditório substancial que pauta o devido processo legal e o princípio da não surpresa. Desde logo, esclareçam os litigantes, naquele mesmo interregno, diante do reportado, se, havendo anuência com a extinção do processo, se dão por satisfeitos em honrarem com os honorários dos respectivos patronos, encaminhando uma autocomposição nesses termos. I. Brasília-DF, 17 de fevereiro de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID 42623208 (fls. 601/602). [2] - Acórdão de ID – 38349001 (fls. 543/610).